Tribunal: STF
Processo: AI 131817
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
1) Saber se o Tribunal trabalhista teria, ou não, podido
conhecer de alguma tese favoravel a ora Agravante em decorrência
da formulação das razoes de recurso que ela então deduzira, e
matéria de ordem processual ordinaria, que nada tem a ver com a
garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciario (art. 5.
XXXV).
          2) Princípio constitucional da reserva legal (art. 5.,
II), que também não se acha em causa, porquanto contestada, em
face de norma legal ordinaria (art. 614 da CLT) a validade da
convenção.